Tribunal: TJSP
Processo: 0001493-66.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361310
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001493-66.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante REINALDO
FERREIRA GAZZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001493-66.2017.8.26.0050 -Voto no
2
voto número 46.807
Apelação no 0001493-66.2017.8.26.0050
(0001493-66.2017- 21a V.C. SÃO PAULO)
Apelante: REINALDO FERREIRA GAZZA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da r. sentença de fls. 221/225, acrescenta-
se que Reinaldo Ferreira Gazza foi condenado a cumprir as
penas de quatro (04) anos de reclusão e dez (10) dias-multa,
no valor mínimo legal, em regime fechado, por infração ao
artigo 157, “caput”, do Código Penal.
Ele recorreu, mediante termo, à fl. 227, e seu Defensor
Público apresentou as razões do inconformismo, às fls.
233/237, pleiteando a desclassificação do roubo para a sua
forma tentada; a redução máxima, de dois terços, das
penas; e, a fixação do regime semiaberto, por sua
possibilidade.
O
recurso
foi
contrariado,
às
fls.
241/245.
A
Procuradoria de Justiça, às fls. 253/256, opinou por seu
desprovimento.
É o relatório.
2- O apelo será parcialmente provido, como adiante se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001493-66.2017.8.26.0050 -Voto no
3
verá.
Com efeito, restou bem provado que o apelante
cometeu um crime de roubo impróprio, conforme noticiado
nos autos; mas, que de fato restara tentado. Ao que tudo
indica, ele, entrou no bar da vítima que se achava com a
porta parcialmente abaixada, em razão do encerramento do
expediente; e, de sobre o balcão para si tentou subtrair um
pote de moedas, contendo trinta e sete reais e quarenta
centavos. Todavia, fora visto pelo proprietário do bar, que o
interpelou; ocasião em que, com a mão por baixo da
camiseta, simulou o porte de arma. O filho do ofendido
surgiu no local e deteve o criminoso. A Polícia Militar foi
acionada. Diante disso, fora ele conduzido pelos policiais
até a Delegacia de Polícia, onde foram lavrados o auto de
prisão em flagrante e o boletim de ocorrência (cf. fls. 02 e
09/11).
Ele, ao ser interrogado, fora réu confesso (cf. fls. 08 e
217. Assim, forneceu a certeza necessária de sua
culpabilidade.
As vítimas sempre prestaram declarações coerentes e
convincentes, pormenorizando o ocorrido, indicando o réu
como inequívoco autor do roubo. Elucidando que fora ele
detido ainda no interior do bar; assim, permanecendo até a
chegada dos policiais militares (cf. fls. 06/07 e 217). Não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001493-66.2017.8.26.0050 -Voto no
4
vislumbra, nos autos, motivo plausível que as levassem a
acusá-lo, de forma leviana e injusta.
Os policiais militares, responsáveis pela apuração do
crime, esclareceram terem encontrado o réu detido pelas
vítimas, no interior do estabelecimento comercial, onde teria
ele tentado subtrair um pote de moedas, tendo simulado o
porte de arma (cf. fls. 03, 05 e 217). Suas palavras
reforçaram o quadro probatório desfavorável.
Assim, a prova mostrou-se suficiente e apta a ensejar a
formação de um escorreito juízo de condenação. O réu fora
confesso. As vítimas o reconheceram como seu algoz,
enfatizando a configuração da grave ameaça, mediante a
simulação do porte de arma. Contudo, há que se reconhecer
a tentativa; pois, ao final dos atos executórios, fora o larápio
detido, na posse da res, ainda dentro do bar. De modo que o
crime não se consumou, por circunstâncias alheias à
vontade do agente. Todavia, próximo da consumação
estivera, pois chegou a se apossar do pote de moeda e ir em
direção à porta do bar, que se achava parcialmente
abaixada, restando ali detido.
Diante disso, as penas devem ser reduzidas. As básicas
serão mantidas no piso mínimo, ou seja, em quatro anos de
reclusão e dez dias-multa. Na fase seguinte, preserva-se a
compensação entre a agravante da reincidência (cf. fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001493-66.2017.8.26.0050 -Voto no
5
181/185) e a atenuante da confissão. Por fim, diante do
reconhecimento da tentativa, aplica-se o redutor de um
terço, fazendo com que sua sanção resulte em três (03) anos
e quatro (04) meses de reclusão e oito (08) dias-multa.
O regime será alterado para o semiaberto, que se mostra
mais proporcional e indicado como resposta penal, ao caso
em tela; o que, aqui, se faz com base na súmula 269 do STJ,
que admite a fixação do regime intermediário a réus
reincidentes, com penas reclusivas abaixo de quatro anos;
exatamente como no caso em tela.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo,
apenas, para desclassificar o roubo para a sua forma
tentada, reduzindo-se as penas para os novos patamares de
três (03) anos e quatro (04) meses de reclusão e oito (08)
dias-multa, e para fixar o regime semiaberto, mantendo-se,
no mais, a respeitável sentença.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR